Tribunal: TJDFT
Processo: 0723473-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723473-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS IMPETRANTE: CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de impetração de habeas corpus, com pedido de liminar, em prol de Gabriel do Nascimento Medeiros. A requerente invoca a imprescindibilidade do adiamento da audiência de instrução e julgamento agendada para esta data, 10 de junho de 2024, com fundamento na recente juntada aos autos do processo penal número 0732042-86.2023.8.07.0001, datada de 07 de junho de 2024, de uma mídia contendo o Laudo de Perícia Criminal no 53.213/2024. Referida mídia não foi digitalizada devido ao seu extenso volume, encontrando-se disponível para consulta apenas fisicamente na serventia judicial, especificamente na pasta 46, entrada 7, conforme identificação 60062770. Salienta-se que, para a obtenção de cópia da mídia, faz-se necessário o comparecimento ao cartório com equipamento adequado, como um notebook, visto que o relatório correspondente está criptografado, acessível somente mediante senha específica. A defesa alega que tal situação configura um prejuízo irrefutável aos direitos do réu, violando a garantia de paridade de armas, uma vez que a inacessibilidade tempestiva ao conteúdo integral das provas implica restrições indevidas ao exercício da defesa adequada. Ademais, a requerente destaca precedentes jurisprudenciais emanados dos Tribunais Superiores, os quais reconhecem a nulidade processual em circunstâncias análogas à presente. Portanto, diante do exposto e considerando a urgência que o caso requer, pleiteia-se, em sede de plantão judiciário, a concessão da medida liminar para determinar a suspensão imediata da audiência de instrução e julgamento prevista para ocorrer hoje, 10/06/2024, às 15h45, nos autos do mencionado processo penal. Inicial acompanhada de documentos. Liminar deferida no Plantão Judicial (ID 60066243). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da perda do objeto e da prejudicialidade do habeas corpus (ID 60316514). É o relatório. Decido. Em análise minuciosa dos autos da ação penal em questão, observa-se que o Magistrado acatou o pleito liminar, resultando na redesignação da audiência de instrução e julgamento, conforme consta no ID 199981541 pertencente aos autos de origem. Dessa forma, levando em consideração que a data inicialmente prevista para a realização da audiência já foi ultrapassada e que a decisão judicial atendeu ao pedido de adiamento, constata-se que não persiste qualquer situação de coação ilegal que justificasse o prosseguimento desta ação de habeas corpus. Portanto, frente ao atendimento da medida liminar que objetivava precisamente a suspensão da audiência para garantir a adequada preparação da defesa, conclui-se pela falta de objeto atual do writ, uma vez que a coação alegada foi devidamente neutralizada pela decisão judicial supracitada. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024 18:42:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator